Tribunal: TJDFT
Processo: 0729050-78.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0729050-78.2021.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE WALDIR DE SOUZA APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se da análise de pedido de tutela de urgência, formulado incidentalmente na apelação interposta por JOSÉ WALDIR DE SOUZA contra sentença de ID 30358056, que julgou improcedente o pedido formulado. Afirma, em suma, que os laudos emitidos por seu médico assistente comprovam a necessidade de uso do medicamento; que o pedido encontra respaldo em normas legais e constitucionais; que o uso é imprescindível à sua sobrevivência. Requer, liminarmente, seja determinado o fornecimento da medicação Abiraterona, enquanto perdurar o tratamento. É o breve Relatório. Decido. Nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela de urgência: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A excepcional possibilidade de concessão de tutela de urgência, quando formulada na apelação, decorre da dificuldade em se admitir fundamentos que se refiram à probabilidade do direito (artigo 300 do Código de Processo Civil), que se sobreponham ao acertamento da questão já realizado na sentença, em cognição exauriente. Na hipótese sob exame, considerou-se, em consonância com o entendimento consolidado no Tema 106, do Superior Tribunal de Justiça, que não foi comprovada a imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, tomando por base a Nota Técnica elaborada pelo NATJUS (ID 30358031), que apontou a existência de outras modalidades terapêuticas disponíveis no SUS. Após a manifestação do Núcleo de Apoio, foi apresentado novo relatório médico (30358040), que, em princípio, não rechaçou a eventual ineficácia dos tratamentos alternativos indicados na Nota Técnica, tampouco apontou urgência no fornecimento da medicação prescrita. Em outras palavras, o apelante não demonstrou que as alternativas disponibilizadas pelo SUS são ineficazes. Portanto, analisando especificamente as provas produzidas, não se constata, no quadro clínico do apelante, que o uso do medicamento pleiteado é imprescindível para o seu tratamento. Portanto, ainda que presente o perigo de dano, consistente na continuidade do tratamento, mediante uso da medicação pretendida, não se verifica a probabilidade do direito, autorizadora da concessão da tutela de urgência. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Preclusa, retornem os autos. Int. Brasília/DF, 27 de janeiro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora